Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-02.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição. Peça recursal do autor dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Contrato de empréstimo consignado cuja celebração é negada pela autora. Laudo pericial

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição. Peça recursal do autor dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Contrato de empréstimo consignado cuja celebração é negada pela autora. Laudo pericial concluindo pela autenticidade da assinatura atribuída à autora no contrato questionado. Razões recursais se insurgindo contra o fato de a perícia grafotécnica haver sido realizada com base na cópia digitalizada do contrato e, não, diante do documento original. Circunstância não comprometendo o trabalho técnico. Possibilidade de o laudo considerar cópias digitalizadas, desde que legíveis e de boa qualidade, a critério do perito. Precedentes. 3. Consideração, ademais, ainda em desprestigio do fato de a autora ter recebido o valor correspondente à operação e dele usufruído. Impressiona mal, além disso, a circunstância de a petição inicial ter omitido tal informação. 4. Sentença mantida.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.